Tribunal: TJDFT
Processo: 0727763-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: ANTONIO ADALBERTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ANTÔNIO ADALBERTO DE OLIVEIRA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, consistente na negativa de nomeação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF[1], em vista da não apresentação de Certificado/Diploma de Curso Técnico em Secretariado Escolar. Embora tenha admitido o processamento da presente ação na decisão ID 49440990, proferida em sede de liminar, ao analisar detidamente os autos nesse juízo de cognição exauriente não identifiquei a comprovação da data da ciência do impetrante do ato impugnado – que poderia ser a recusa da documentação que o habilitaria para a posse ou a negativa expressa da posse –, marco inicial para a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.[2] Nos documentos que instruem o feito, localizei somente as seguintes informações: – Previsão editalícia de que a entrega da documentação exigida ocorreria por ocasião da posse – subitem 3.9 (ID 48861333, pág. 8); – Nomeação do impetrante no DODF n. 46, de 8/3/2023 (ID 48861348, págs. 31/32); – Menção, no requerimento administrativo de 29/3/2023, de que a carta de regularização de pendências foi datada de 27/3/2023, sem prova documental (ID 48861336); – Manifestação da Gerente de Seleção e Provimento da SEE/DF, destinada à Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários da SEE/DF, sobre a documentação do impetrante (ID 48861336). Digno de registro, apenas, que, por não ser o esgotamento das vias administrativas pressuposto para a impetração e por se tratar de prazo decadencial, a interposição de recurso administrativo em face da negativa de posse só influenciaria no cômputo do prazo de 120 (cento e vinte) dias se concedido efeito suspensivo[3] – o que deverá ser comprovado pelo impetrante, se for o caso. Diante desse panorama, em respeito ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o impetrante para que esclareça e comprove a data da ciência do ato impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, na forma acima delineada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Denominação alterada para no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional Lei Distrital n. 7.142/2022. [2] No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1805194, 07130741120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] A propósito, confira-se: STJ - AgInt no RMS: 66776 SP 2021/0188994-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022; STJ - RMS: 68362 SP 2022/0042703-8, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022.